Tribunal: TCU
Processo: 021.195/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na formalização de termo aditivo do contrato de concessão da BR-290/RS, que teve como objetivo a extensão de prazo do contrato de concessão e o reajuste da tarifa de pedágio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) relacionadas à formalização do 14o termo aditivo do contrato de concessão da BR-290/RS, firmado junto à Concessionária da Rodovia Osório Porto Alegre S/A (Concepa), que teve como objetivo a extensão de prazo do contrato de concessão e o reajuste da tarifa de pedágio; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer, com fulcro no art. 81, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c art. 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, da presente representação para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. acolher parcialmente as razões de justificativa apresentadas por Mírian Ramos Quebaud, Nelícia Murari Borges e Sérgio de Assis Lobo; 9.3. rejeitar as razões de justificativa apresentadas por Luiz Fernando Castilho, e lhe aplicar a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, desde logo, caso seja requerido, o pagamento da dívida decorrente em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c art. 217 do Regimento Interno do TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma os encargos devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU; 9.6. fazer constar da ata da presente sessão, recomendação deste relator à Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil, para que avalie a conveniência e oportunidade de fiscalizar o deslinde do processo 50500.192251/2017-03, no qual corre o ajuste final de contas do contrato de concessão da rodovia BR¿290/RS administrada pela Concessionária da Rodovia Osório - Porto Alegre (Concepa); 9.7. dar ciência deste acórdão à ANTT e aos responsáveis indicados nos itens 9.2 e 9.3 acima, bem como à Superintendência da Polícia Federal no Rio Grande do Sul e à Procuradoria da República no Rio Grande do Sul, para adoção das medidas que entenderem cabíveis nas esferas civil e penal; e 9.8. dar ciência deste acórdão ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio Grande do Sul (Crea-RS) para adoção das medidas que entender cabíveis relacionadas aos profissionais responsáveis pela elaboração de laudos fraudulentos de engenharia sobre a qualidade da BR-290/RS, assunto tratado no item IV do voto que fundamenta este acórdão, encaminhando, para subsidiar suas ações, cópia das peças 71, 65, 145 a 149 (incluindo os itens não digitalizáveis).